Tribunal: STF
Processo: RE 1378445
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “APELAÇÃO Embargos à Execução Fiscal Autuação fiscal por creditamento indevido de ICMS Sentença de improcedência Pretensão de reforma Possibilidade Preliminar de decadência Afastamento Admissibilidade da fruição de benefício fiscal concedido em outros Estados, ainda que não haja autorização do CONFAZ ou celebração de convênio Estado que deve se insurgir contra a lei ou ato normativo pela via adequada Precedentes desta Col. Câmara e do Eg. STJ Rejeição da preliminar Provimento da apelação.”



    No extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, § 6º, 155, II e § 2º, XII, g, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, pela constitucionalidade da limitação ao reconhecimento do crédito de ICMS pelo estado de destino em operação interestadual, descontando o valor correspondente a benefício fiscal concedido pelo estado de origem sem autorização do CONFAZ (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 490 da repercussão geral, cujo o recurso paradigma é o RE 628.075, redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, no qual o Tribunal, por maioria, fixou a tese de que:



    “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    No que diz respeito à modulação dos efeitos do entendimento da Corte no referido julgamento, é de se observar que a medida pretendeu conferir estabilidade as relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino e não os de origem. É o que se extrai do seguinte trecho do voto do redator do acórdão:



    “Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão.” (destacado)



    Nesse contexto, uma vez que os lançamentos tributários discutidos nos autos já tinham sido lançados pelo Estado de destino antes do julgamento do paradigma, é de se aplicar a exceção que afasta a modulação dos efeitos. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau (eDOC 8).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente